Tribunal: TJBA
Processo: 8001394-25.2024.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001394-25.2024.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALCILON RIBEIRO PASSOS

Advogado(s)
:
JAELSON DA SILVA BONFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06). SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
POLICIAIS QUE AFIRMAM QUE O FLAGRANTE FOI EM VIA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUTO DE EXIBI
ÇÃO E APREENSÃO DETRALHANDO AS DROGAS QUE FORAM APREENDIDAS COM O RÉU. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PALAVRA DOS AGENTES POSSUI FÉ-PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO
.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. REGIME FECHADO, PENA SUPERIOR A 4 ANOS E RÉU REINCIDENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCABÍVEL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALCILON RIBEIRO PASSOS
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA que, nos autos da Ação Penal tombada sob o nº
8001394-25.2024.8.05.0041,
julgou procedente a denúncia formulada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
para condenar o acusado pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico ilícito de droga), fixando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2.
De acordo com a denúncia, no dia 22 de maio de 2024, por volta das 12:00horas, na Rua Irmã Dulce, no Bairro São Francisco, em Campo Formoso, policiais militares faziam ronda de rotina na região, quando avistaram o réu e uma mulher em atitude suspeita. Ao avistar os agentes, a moça dispensou uma sacola com substâncias proscritas, o que motivou a polícia a realizar a busca pessoal no acusado, encontrando com ele uma sacola com pó branco, a quantia de R$131,00 (cento e trinta e um reais) e uma balança de precisão.

II. Questão em discussão

3.
Inconformado, o Apelante interpôs o presente recurso, apresentando, em suas razões recursais, uma preliminar, a ilicitude da invasão domiciliar. No mérito, pugna pela absolvição do Acusado e, subsidiariamente, pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena e pelo direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

5.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da inviolabilidade de domicílio, constando do art. 5º, XI, da Constituição Federal, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

5
.1
O direito à inviolabilidade de domicílio, assim como os demais direitos previstos na Constituição Federal, não é absoluto, atraindo a necessidade de uma convivência harmônica, por meio de uma ponderação entre uns e outros, razão pela qual o próprio texto constitucional traz em seu bojo exceções à inviolabilidade domiciliar, destacando as ressalvas do flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

5
.2
In casu
, malgrado a defesa relate que tenha ocorrido invasão domiciliar, a denúncia e os elementos probatórios apontam que não houve a entrada em qualquer residência, sendo a busca e apreensão realizada por meio de busca pessoal, ocorrida em via pública.

6. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu presume-se inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade.

6.1
In casu
, consta do auto de exibição e apreensão (ID 447985362, fl. 07, do IP nº 8001277-34.2024.8.05.0041) que foram apreendidos com o acusado e a mulher que estava com ele: 75 porções de substância branca aparentando cocaína, 10 porções da mesma substância, balança de precisão e dinheiro. Na descrição do laudo de constatação provisório (ID 447985362, fl. 07, do IP nº 8001277-34.2024.8.05.0041) foi possível extrair o peso específico do material apreendido, ficando detalhado que totalizara 37,6g (trinta e sete gramas e seis decigramas) de material sólido de cor branca. Demonstrando a natureza das substâncias, o laudo de constatação provisório e definitivo atestaram positivo o resultado para benzoilmetilecgonina, substância proscrita e popularmente conhecida como cocaína. Quanto à autoria, consoante já destacado, o réu fora flagrado por policiais em via pública, os quais destacaram que ele estava na companhia de uma mulher que, ao avistar a polícia, dispensou um pacote com droga, o que motivou a revista pessoal no acusado, ocasião em que foi encontrado com ele um saco com substância aparentando cocaína, uma quantia em dinheiro e balança de precisão. Ouvidos em audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Pedro Henrique Silveira Souza e José Mário da Silva Carvalho confirmaram, em Juízo, o cenário em que encontradas as substâncias proscritas.

7
.
A

c
ausa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é um instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita. Prescreve o citado § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006: “
Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,

desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.” Da norma se extraem os seguintes requisitos: ser réu primário; ter bons antecedentes criminais; não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

7
.1
Na situação examinada, conforme destacado pelo Juízo sentenciante, o réu já foi condenado pelo crime de tráfico de droga, tratando-se, assim, de reincidente específico, o que afasta a possibilidade de aplicar a causa de diminuição em comento. Um dos requisitos indispensáveis para a aplicação do tráfico privilegiado é que o agente seja
primário
. No caso de reincidência específica, o agente já foi condenado anteriormente por um crime de igual natureza, o que o desqualifica como primário. Essa ausência de primariedade, por si só, inviabiliza a aplicação do benefício. Dessarte, incabível a causa de diminuição do tráfico privilegiado, mantendo-se a pena do réu em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

8
.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, “a” e “b”, do Código Penal, deve ser aplicado, inicialmente, o regime fechado, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos de reclusão e o réu é reincidente.

9.
Direito de recorrer em liberdade. No caso dos autos, o acusado estava em cumprimento de pena, no regime aberto, quando perpetrou o delito em questão, o que demonstra o perigo da reiteração criminosa.

10.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo Conhecimento e Desprovimento

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso de Apelação
CONHECIDO E, AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE
suscitada pela Defesa,
DESPROVIDO
, mantendo-se a sentença primeva em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001394-25.2024.8.05.0041
, em que figuram como apelante
ALCILON RIBEIRO PASSOS

e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
o recurso de Apelação,
AFASTAR A PRELIMINAR DE NULIDADE
suscitada pela Defesa, e
, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça